Tribunal: STF
Processo: HC 229777
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não impugna os fundamentos da decisão monocrática. Não conhecimento. Precedentes. 3. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 4. O descumprimento de medida cautelar imposta em outro processo constitui fundamento apto para decretação da medida mais gravosa. Precedentes. 5. Agravo regimental não conhecido.